Tribunal: TJBA
Processo: 8012088-38.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012088-38.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LOTEAMENTO IMACULADA CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. VALOR EXEQUENDO INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, §4º. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Município contra decisão monocrática que negou provimento à apelação apresentada contra sentença de extinção de execução fiscal. A sentença extinguiu a execução por abandono. A decisão agravada manteve a extinção do feito, mas com fundamento diverso: ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, diante do valor exequendo inferior a R$ 10.000,00. O Município sustenta que a Resolução não pode se sobrepor à Lei Municipal nº 166/2023, que estabelece parâmetros distintos para o ajuizamento de execuções fiscais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 viola a competência legislativa do Município de Alagoinhas; e (ii) determinar se há interesse de agir na hipótese de execução fiscal de baixo valor, sem citação e sem esgotamento das providências administrativas e extrajudiciais previstas pelo STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 de repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que observada a competência constitucional do ente federado e adotadas providências prévias à judicialização, como tentativa de conciliação e protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o Tema 1184, estabelece como legítima a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil por mais de um ano e não tenha ocorrido citação ou localização de bens penhoráveis. 5. No caso concreto, a execução foi ajuizada em 2022 com valor de R$ 1.714,68 (mil setecentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos), e, até a sentença, o Executado não havia sido citado, tampouco havia demonstração de tentativa de solução administrativa ou protesto da dívida, configurando ausência de interesse de agir nos termos da tese vinculante. 6. A Lei Municipal nº 166/2023, embora preveja critérios próprios para arquivamento de execuções fiscais, não afasta a aplicação do princípio da eficiência administrativa nem isenta o Município do cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo STF, sob pena de ausência de interesse de agir. 7. É possível a manutenção da extinção da execução por fundamento diverso do adotado na sentença, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 8. Aplicada multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor atualizado da causa, em atendimento ao quanto previsto no art. 1.021, § 4º do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1355208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJ-SP, Ap. Cív. nº 10032008720188260415, Rel. Des. Botto Muscari, j. 19.09.2024; TJ-MS, AC nº 0934885-07.2020.8.12.0001, Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira, j. 23.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8012088-38.2022.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado LOTEAMENTO IMACULADA CONCEICAO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de Julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 03/BI-239